Tribunal: TJSP
Processo: 2129455-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alimentos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2129455-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
M M JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - FORO
REGIONAL VI - PENHA DE FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129455-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38817 SCT
2
VOTO No: 38817
EDEC. No: 2129455-86.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
EMBTE: Ministério Publico do Estado de São Paulo
EMBDOS: Alexandre Vieira da Silva Borges e outro
SCT
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Interesse de menor.
Ausência
de
intervenção
do
Ministério
Público.
Inobservância do disposto nos artigos 178 e 279 do CPC.
Embargos acolhidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão
de f. 444/446 sustentando nulidade da decisão por ausência intervenção do Ministério
Público.
É o relatório.
Os embargos prosperam.
O Ministério Público opõs embargos de declaração alegando
nulidade do acórdão que concedeu a ordem de habeas corpus, sob o argumento de
que não teria sido oportunizado à PGJ opinar no momento oportuno.
Conforme se denota do despacho de f. 438/439 foi determinado
o encaminhamento à Procuradoria Geral de Justiça.
À f. 10 destes declaratórios foi determinado à serventia
certificar se houve a regular remessa determinada nos autos.
Sobreveio certidão à f. 12 informando que “não foi
encaminhado à PGJ para apresentação de parecer”.
Em havendo interesse de menor, e não tendo sobrevindo a
intimação da PGJ, mostra-se de rigor anular a decisão proferida em sede de agravo de
instrumento e determinar a intimação da PGJ para que, querendo, apresente
manifestação.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, para
anular a decisão proferida em sede de agravo de instrumento e determinar a
intimação da PGJ para que apresente manifestação.
JAMES SIANO
Relator